Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO-VIAGEM. RISCO NÃO COBERTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização securitária, indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor em face da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Contrato de seguro. Risco não coberto. Indenização securitária. Não cabimento. Na forma do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” Os autores contrataram seguro-viagem, com vigência de 28/12/2021 a 12/01/2022, o qual previa indenização em caso de atraso ou cancelamento de voo. Quando da viagem, o voo dos autores, previsto para o dia 12/01/2022, foi cancelado e remarcado para o dia 19/01/2022, interregno para o qual os autores solicitaram a extensão do contrato. Contudo, a central de atendimento da seguradora ré negou a extensão automática do contrato e informou que os autores deveriam contratar novo período até o retorno, o que foi feito. Tal negativa não se mostra abusiva, mas condizente com a cláusula 45.1.6 do contrato, a qual dispõe que a cobertura e a extensão se aplicam apenas os casos de cancelamento decorrentes de condição climática severa que atrase a chegada ou partida programada de um voo; questão trabalhista que interfira na partida ou chegada de um voo (greve de funcionários da cia área e/ou aeroportuários); ou quebra súbita, não prevista, na aeronave, de empresa aérea regular (ID. 39059110 – pág. 82). As notícias de ID. 39059120 e 39059121 dão conta de que o motivo do cancelamento do voo específico dos autores foi o avanço da variante ômicron do coronavírus, que afetou severamente o setor aéreo, inclusive com redução do número de funcionários das companhias, infectados com o vírus. Tal fato não se equipara a questões trabalhistas, para fins de subsunção à previsão do contrato, mormente porque se trata de fortuito externo, que exclui a responsabilidade do transportador, ao contrário da situação de greve, prevista no contrato, que se insere no âmbito interno, da previsibilidade da atividade econômica. Assim, diante da ausência de subsunção do fato à disposição prevista no contrato de seguro, é de se concluir que os autores não fazem jus à indenização do seguro, tampouco aos danos materiais decorrentes do valor pago para prorrogação do contrato, o qual se mostra legítimo.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.

J